Tribunal: TJES
Processo: 5014456-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014456-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MARCIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2.
Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014456-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196
AGRAVADO: MARCIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVADO: RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO - GO49547

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao deferir a busca e apreensão do veículo, determinou que o bem deverá permanecer na comarca até o término do prazo de defesa.

De acordo com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Nesse passo, de acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça, transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SEGUNDO VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 3.
Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local
até ulterior deliberação do Juízo. Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão tão somente para estabelecer que, no prazo de 5 (cinco) dias, compete ao devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para determinar a necessidade de que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor. (TJES, Agravo de Instrumento, 14179001616, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. RESSALVA DE MANUTENÇÃO DO BEM EM DEPÓSITO POR TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGENTE. POSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM APÓS PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ARTS. 2º E 3º, CAPUT, §§ 1º, 2º E 13, DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]. 2. O referido diploma, prevê, em seu art. 3º, caput e §§ 1º, 2º e 13, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer liminarmente contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e que cinco dias após executada a liminar, não paga a integralidade da dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo este retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 3. [...]. 4. Hipótese em que o julgador deferiu a medida liminar de busca e apreensão, possibilitando ao requerido, ora agravado, no prazo de cinco dias, pagar integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, todavia, determinou que a instituição financeira requerente, ora agravante, mantenha o bem em depósito por trinta dias nas imediações da região metropolitana da Grande Vitória - ou seja, em prazo superior àquele estabelecido pela normatização regente para pagamento integral da dívida pendente e para consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. Consoante entendimento dos tribunais pátrios:
Deferida a medida liminar de busca e apreensão, em razão da mora da parte devedora, regular a autorização para a venda do bem, não se justificando a limitação ao exercício da posse do veículo pelo credor
(TJMG - AI 10245120160396001 - 16ª Câmara Cível - Relator Des. Otávio PORTES - Julgado em 08/07/2013). 6. Recurso conhecido e provido para afastar a ressalva constante da decisão agravada. (TJES; AI 0019390-55.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local.

Com base no exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
tão somente para, reformando parte da decisão, determinar que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, que ocorrerá após o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento de dívida sem a purgação da mora pelo devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.